Tribunal: TJSP
Processo: 1023973-37.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Vigilante – Alegação de transtornos de coroide, cegueira de um olho (esquerdo), transtorno misto ansioso e depressivo que teriam sido adquiridos em razão do trabalho – Laudo psiquiátrico/psicológico conclusivo para ausência de nexo causal – Perícia oftalmológica desprovida de fundamentação – Mera admissão do nexo causal sem qualquer esclarecimento ou estudo do ambiente de

Ementa:
Acidente do trabalho – Vigilante – Alegação de transtornos de coroide, cegueira de um olho (esquerdo), transtorno misto ansioso e depressivo que teriam sido adquiridos em razão do trabalho – Laudo psiquiátrico/psicológico conclusivo para ausência de nexo causal – Perícia oftalmológica desprovida de fundamentação – Mera admissão do nexo causal sem qualquer esclarecimento ou estudo do ambiente de trabalho – Ausência de prova de acidente típico ou de fatores de risco no ambiente de trabalho que pudessem corroborar o parecer da perita oftalmologista no tocante a caracterização do nexo causal – Necessidade, ademais, de aferir o atual quadro clínico do autor e a real extensão do grau de incapacidade laborativa, relativamente a cegueira monocular, diante da notícia do retorno do obreiro ao trabalho com vínculo empregatício com outros empregadores - Laudo oftalmológico insatisfatório - Necessidade de renovação da prova pericial por perito de confiança desta Corte, especialista em oftalmologia com vistas a aferir a repercussão da lesão monocular no exercício da atividade laborativa habitual do autor e o correspondente nexo causal - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia e juntada de documentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023973-37.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WILIAN CESAR
BARROS DO AMARAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023973-37.2017.8.26.0562 -Voto no 13.141
2
Apelação Cível no 1023973-37.2017.8.26.0562
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Wilian Cesar Barros do Amaral
Comarca: Santos
Voto no 13.141
Acidente do trabalho – Vigilante – Alegação de transtornos
de coroide, cegueira de um olho (esquerdo), transtorno
misto ansioso e depressivo que teriam sido adquiridos em
razão do trabalho – Laudo psiquiátrico/psicológico
conclusivo para ausência de nexo causal – Perícia
oftalmológica desprovida de fundamentação – Mera
admissão do nexo causal sem qualquer esclarecimento ou
estudo do ambiente de trabalho – Ausência de prova de
acidente típico ou de fatores de risco no ambiente de
trabalho que pudessem corroborar o parecer da perita
oftalmologista no tocante a caracterização do nexo causal –
Necessidade, ademais, de aferir o atual quadro clínico do
autor e a real extensão do grau de incapacidade laborativa,
relativamente a cegueira monocular, diante da notícia do
retorno do obreiro ao trabalho com vínculo empregatício
com
outros
empregadores
-
Laudo
oftalmológico
insatisfatório - Necessidade de renovação da prova pericial
por perito de confiança desta Corte, especialista em
oftalmologia com vistas a aferir a repercussão da lesão
monocular no exercício da atividade laborativa habitual do
autor e o correspondente nexo causal - Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia e
juntada de documentos.
A r. sentença de fls. 151/157, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por William Cezar Barros do Amaral em face
do INSS, condenando a autarquia no pagamento da aposentadoria por invalidez
acidentária, a partir da juntada do laudo pericial (12/06/2019), mais abono anual e
demais consectários, além dos honorários advocatícios de sucumbência a serem
arbitrados em liquidação.
Inconformado, recorre o INSS (fls. 172/175), pretendendo a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos
legais para a concessão do benefício acidentário. Aduz que o laudo não admitiu o
nexo causal. Refere que não há incapacidade total, uma vez que o autor permanece
exercendo atividades laborativas. Juntou extrato do CNIS (fls. 176/184). Busca o
provimento do recurso.
Com contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023973-37.2017.8.26.0562 -Voto no 13.141
3
Houve interposição de recurso ex officio.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso do INSS preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Temos que a pretensão do autor lança base no argumento de
que, exercia a função de vigilante junto a empresa Evik Segurança e Vigilância
Ltda, no período entre 02/07/2012 a 23/12/2013. Aduz que quando iniciou na
empresa gozava de plena saúde, contudo no curso do contrato de trabalho foi
acometido por doença do trabalho desenvolvendo transtornos de coroide, cegueira
em um olho, transtorno misto ansioso e depressivo. Assevera que houve emissão de
CAT. Informa que foi afastado do trabalho, desde o ano de 2014, quando lhe foi
concedido auxílio-doença previdenciário mantido até a data do ajuizamento da ação.
Afirma que não mais desempenhou suas funções. Pleiteia o benefício acidentário e
demais consectários.
A ação foi ajuizada em 22/08/2017 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
De plano, verifica-se que, apesar da alegada emissão de CAT
citada pelo autor na petição inicial, não há nos autos comprovação de tal
comunicação por parte do empregador.
Aliás, os informes do empregador juntados (fls. 53/77), não
indicam a ocorrência de acidente do trabalho de qualquer espécie.
Do mesmo modo, a autarquia concedeu em favor do obreiro
apenas benefício previdenciário com DIB em 07/01/2014 (CID 10 H544) e, ainda
ativo no curso da ação (fls. 33/51), com notícia de cessação somente em 26/01/2019
(fls. 183).
É de todo oportuno asseverar que as patologias alegadas como
incapacitante pela parte autora e que são objeto desta ação acidentária cingem-se aos
problemas de visão (coroide e cegueira monocular esquerda) e transtornos
psiquiátricos e psicológicos. Isto porque, no curso da ação o autor junta outros
exames e refere ser portador de outras patologias (fls. 82/88), que não foram
descritas no pedido inicial e não foram objeto de emenda a inicial, logo, não fazem
parte do pedido e da causa de pedir.
Pois bem.
A despeito da conclusão da prova pericial e do desfecho dado à
causa pelo Douto Juiz singular, tenho que os elementos dos autos são insuficientes
para aferir a real extensão do quadro de saúde alegado (capacidade laborativa) e o
correspondente nexo causal, o que impossibilita o imediato julgamento do recurso.
Isso porque, o laudo pericial oftalmológico (fls. 129/136),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023973-37.2017.8.26.0562 -Voto no 13.141
4
revela-se insatisfatório, como se verá seguir.
Friso, de outro lado, que o laudo psiquiátrico/psicológico (fls.
123/128), é seguro e convincente, atestando o perito que o autor, de fato, é portador
de transtorno misto ansioso depressivo, sem qualquer relação com o trabalho por
ele exercido.
Segundo atestou o perito especialista em psiquiatria, o autor,
durante a anamnese, relatou “que após ter perdido a visão do olho esquerdo no final
de 2013, passou a sentir-se ansioso, sono irregular, taquicardia, parecia que ia ter
um infarto, após fazer exames clínicos e nada ser encontrado foi encaminhado para
o psiquiatra” (fls. 125).
Verifica-se, pois, que não há relatos de acidente de trabalho de
qualquer espécie (típico, equiparado a acidente do trabalho ou doença ocupacional)
No entanto, no laudo oftalmológico (fls. 129/136), a perita
afirmou que o autor relatou durante a anamnese que perdeu a visão em 2013, “por
Toxoplasmose”, fez cirurgia de estrabismo há dois anos, “foi reabilitado em
Turismo”
(fls.
130).
Constatou
a
perita
que
os
exames
revelam
catarata/deslocamento da retina em olho direito e lesão coioretinite cicatrizada em
olho esquerdo.
Atestou a perita que (sic) “a meu ver existe nexo causal e o
impede de exercer de sua atividade”, acrescentando que necessita de “atividade de
deficiente visual” (fls. 131).
Especificamente quanto ao nexo causal, apenas afirmou a
experta (sic): “Catarata-Opacidade Total ou Parcial do Cristalino” (fls. 131);
“Deslocamento de retina
quando ocorre desprendimento parte ou total da
estrutura de tecido nervoso que reveste a parte interna do olho. Corioretinite
Inflamação Retina ou E Coroide, no caso do autor cicatrizada” (fls. 132).
Em repostas aos quesitos, classificou a incapacidade como total
e permanente, admitindo nexo concausal por agravamento (fls. 133/136).
Ora, consoante se observa da prova pericial oftalmológica, a
perita atesta que há nexo causal, mas não aponta qual seria tal liame.
A perita apenas afirma que “a meu ver existe nexo causal e o
impede de exercer de sua atividade”, e, em resposta a quesitos sobre fator de
concausa, responde “agravamento”.
Em se tratando de ação de natureza acidentária competia ao
perito averiguar se existe nexo entre uma lesão ou patologia e um acidente de
trabalho (na forma narrada na inicial). É dizer que não basta a mera confirmação do
nexo entre a patologia e uma incapacidade.
O nexo que se pretende aclarar pela perícia é o liame entre o
infortúnio de trabalho (típico, equiparado ou doença ocupacional) e a lesão ou
patologia.
Nesse particular, o laudo oftalmológico está totalmente
desprovido de fundamentação.
Mas não é só.
Nem mesmo se descreveu qual seria a repercussão da lesão para
o efetivo desempenho do trabalho do autor. Aliás, o próprio autor refere que foi
reabilitado para outra função “turismo” oque coloca em dúvida a presença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023973-37.2017.8.26.0562 -Voto no 13.141
5
incapacidade para toda e qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado.
Observe-se que a experta nem mesmo atesta se há cegueira
monocular conforme relatos do autor na petição inicial.
Note-se que o INSS trouxe aos autos o extrato do CNIS que
revela que o autor foi admitido por outros empregadores após a alta médica
administrativa.
O que se tem nos autos é que a perícia oftalmológica está
totalmente desprovida de fundamentação.
Há mera admissão do nexo causal sem qualquer esclarecimento
ou estudo do ambiente de trabalho.
Registre-se que não há descrição pormenorizada ou prova
indiciária de acidente típico ou de fatores de risco no ambiente de trabalho que
pudessem corroborar o parecer da perita oftalmologista no tocante a caracterização
do nexo causal.
Não bastasse, há necessidade de aferir o atual quadro clínico do
autor e a real extensão do grau de incapacidade laborativa, relativamente a cegueira
monocular, diante da notícia do retorno do obreiro ao trabalho com vínculo
empregatício com outros empregadores.
Diante disso, considerando a fragilidade da prova pericial
oftalmológica, entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento
seja convertido em diligência para realização de nova perícia por perito de confiança
da Corte e especialista em oftalmologia com a reanálise do quadro atual da sequela
verificada (lesão no olho esquerdo), a real extensão do grau de incapacidade
laborativa (caso constatada) e a imprescindível averiguação do nexo causal
(causa/concausa) e se de fato houve um suposto acidente de trabalho de qualquer
espécie, de forma a trazer elementos suficientes à formação de convencimento
seguro do órgão julgador.
Assim, o médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com
clareza, mediante a realização de exames pertinentes e a apresentação dos exames
realizados pelo obreiro, se, efetivamente, há limitação funcional decorrente da perda
da acuidade visual do olho esquerdo, em qual extensão, e, se há, na espécie, prejuízo
funcional a merecer o amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se a
incapacidade, caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial e
aferindo-se, com segurança, o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho de
acordo com o que foi descrito na inicial (doença do trabalho).
Também, deverá o autor trazer aos autos a cópia da CAT
que afirma, na petição inicial, haver sido emitida pela empresa.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dra. Nadejda Ugriumov,
médica da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório
providenciar a designação de data para tanto e respectiva intimação da obreira,
através de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo
inferior a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de
preclusão da prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de
ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023973-37.2017.8.26.0562 -Voto no 13.141
6
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
pericia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art. 3o do
Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de origem a
requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se submeter à
perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Sem prejuízo, em dez (10) dias, sob pena de preclusão da
prova documental, apresente o obreiro a cópia da CAT que alega ter sido
emitida noticiando um infortúnio de trabalho. Com a juntada de tal documento,
dê-se ciência ao INSS.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator